Tribunal: TCU
Processo: 033.124/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e multa, em razão de irregularidades em convênio firmado com fundação de apoio para a execução do projeto "Núcleo de Acessibilidade e Inclusão".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interpostos por Luiz Enok Gomes da Silva, pelo qual contesta o Acórdão 10.643/2019-TCU-2.a Câmara. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luiz Enok Gomes da Silva, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.